Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. PARTILHA. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO. HIERARQUIA. AUSÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 809 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À HERANÇA. RESGUARDADO.
1. O direito à meação e à herança possuem fundamentos jurídicos distintos, razão pela qual o cônjuge ou companheiro supérstite pode ser meeiro e herdeiro concomitantemente.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 878.694/MG (Tema de Repercussão Geral n. 809) e firmou a tese de que a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do Código Civil é inconstitucional.
3. O regime do art. 1.829 do Código Civil deverá ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável.
4. O legislador pode atribuir regimes jurídicos diversos entre o casamento e a união estável, mas não pode criar uma hierarquia entre eles.
5. Agravo de instrumento desprovido.